Tribunal: TJBA
Processo: 8032078-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032078-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA MACEDO registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA MACEDO, VICTOR HUGO CRUZ LIMA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PARA EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
8000945-15.2020.8.05.0039 E
À LEI MUNICIPAL Nº 1.679/2021.
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRATADA.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari
contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, determinando a expedição do atestado de regularização do parcelamento denominado Naturaville II, impetrado pela Construtora Cesaroni Braga Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se presentes estão os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar deferida, tendo em vista a pendência de exigências administrativas e legais, inclusive a previsão de impedimentos na Lei Municipal nº 1.679/2021.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de atos administrativos é limitado aos aspectos de legalidade, não podendo o Judiciário interferir no mérito administrativo.
4. A expedição do atestado de regularização do empreendimento está atrelada ao cumprimento de requisitos legais, não demonstrados de forma inequívoca pela parte agravada, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

5. A administração municipal agiu dentro dos limites de sua competência ao condicionar o prosseguimento do procedimento administrativo ao trânsito em julgado da ação civil pública, conforme previsão do
art. 1º, § 5º c/com o
art. 4º, IV, ambos da Lei Municipal nº 1.679/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É legítima, com base no art. 1º, § 5º c/com o art. 4º, inciso IV, ambos da Lei Municipal nº 1.679/2021, a suspensão da regularização do empreendimento sub judice, especialmente diante da pendência da ação civil pública, relacionada à execução de obras irregulares."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 1.679/2021, art. 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.091, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.11.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº

8032078-56.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como agravado,
CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.